Tribunal: TJSP
Processo: 1031859-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte que não caracterizam fato gerador do ICMS. Questão pacificada. Súmula n° 166 do STJ. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE no 1.255.885/MS em sede

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte que não caracterizam fato gerador do ICMS. Questão pacificada. Súmula n° 166 do STJ. Entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE no 1.255.885/MS em sede de repercussão geral – Tema 1099, e ADC no 49. Sentença de procedência mantida. Recurso oficial desprovido.